Tribunal: STF
Processo: HC 243130
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.6.2024, por Ígor Freitas Simão e outro, advogados, em benefício de Edmilson Giaretta, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 17.6.2024, desprovido o Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 193.644, Relator o Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva do agravante foi adequadamente fundamentada a partir da análise particularizada da situação fática dos autos, tendo sido amparada na necessidade de impedir a continuidade das atividades de organização criminosa supostamente por ele integrada. Precedentes. 



    2. Agravo regimental não provido”.



    2. Os impetrantes questionam a decisão judicial. Alegam ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, falta dos requisitos do 
art. 312 do Código de Processo Penal e inexistência de elementos concretos a justificá-la.



    Afirmam que o paciente seria primário, teria residência fixa, uma “filha menor de idade (11 anos) para cuidar e prestar a subsistência necessária aos cuidados da mesma”, família constituída, trabalho lícito e que não teria sido preso com entorpecente.



    Ressaltam que a “única ‘motivação’ que existe no processo criminal é tão somente o fato d[e o] paciente utilizar seu cartão de crédito para compra de passagens áreas para terceiras pessoas e isso, não inclui somente os demais investigados, era algo rotineiro de EDMILSON pois o mesmo pretendia acumular pontuações de milhas para posterior resgate e uso em viagens particulares para si e sua família”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) a) A imediata concessão de medida liminar determinando a sua substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão; 



    b) Subsidiariamente, caso não seja concedida a medida liminar, fato que não se espera, após o trâmite legal, prestadas as informações pela autoridade coatora e proferido o Parecer pelo Procurador Geral da República, no julgamento de mérito requeremos que seja relaxada/revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. A prisão preventiva do paciente, levada a efeito em 5.10.2023, “foi decretada nos autos de nº 0814442-03.2023.4.05.8100, em deferimento de representação da Autoridade Policial Federal, corroborada pelo Ministério Público Federal, visando subsidiar investigação em curso no Inquérito Policial 
nº 0814392-11.2022.4.05.8100 (IPL 2022.0060988) relativa aos crimes de tráfico internacional de drogas e de organização criminosa (Operação Dontraz). 



    A Operação Dontraz foi deflagrada no dia 05.10.2023, tendo sido cumpridos vários mandados de prisão preventiva e temporária em diversos Estados, tendo o requerente sido preso pela Polícia Federal, no referido dia, no Estado de São Paulo, conforme informado no Ofício nº 165/2023 – FICCO/DRPJ/SR/PF/SP (Id. 4058100.31073420 – autos 0814442-03.2023.4.05.8100). 



    Com efeito, os indícios da autoria delitiva de EDMILSON GIARETTA foram apresentados na decisão que determinou a sua prisão preventiva, indicando fortes elementos de que ele faz parte de Organização Criminosa voltada principalmente à prática de tráfico internacional de drogas, com lavagem de dinheiro, o que por si só caracteriza a presença do risco à ordem pública. 



    Conforme ressaltou o Ministério Público Federal em sua manifestação de 
Id. 4058100.31268798, a prisão de EDMILSON GIARETTA ocorreu em 05/10/2023, ou seja, há menos de 30 (trinta), não tendo sequer decorrido o prazo indicado para conclusão do IPL sobre tráfico de drogas, prazo este que pode inclusive ser duplicado pelo Juízo a depender das circunstâncias do caso, a teor do art. 51, parágrafo único, da Lei nº 11.343/2006”.



    5. A prisão preventiva do paciente foi decretada com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) Os investigados estariam inseridos nos requisitos para o cabimento da prisão preventiva para garantia da ordem pública, por exercerem habitualmente delitos pela organização criminosa, com provável lavagem de dinheiro; para conveniência da instrução criminal, haja vista a possibilidade dos investigados virem a embaraçar a produção probatória pela coação de potenciais testemunhas, por exemplo; para assegurar a aplicação da lei penal, pois os alvos relacionados desempenhariam papel de destaque na organização criminosa, com relações estabelecidas com narcotraficantes europeus e teriam, portanto, potencial para empreenderem fuga do território brasileiro; e, por fim, para garantia da ordem econômica, pois seria registrada vultosa movimentação financeira por transações bancárias entre os investigados, seus familiares e possíveis laranjas, assim como a aquisição de patrimônio incompatível com a capacidade financeira dos investigados.



    (...) n) EDMILSON GIARETTA, alcunha ‘PIMPOLHO’ (CPF 309.301.718-10): 



    Analisando os elementos apresentados, verifico que os requisitos para decretação da prisão preventiva estão presentes. Senão, vejamos. 



    Em 26/02/2022, integrantes da organização criminosa teriam viajado de São Paulo para Fortaleza/CE através de passagens adquiridas pelo investigado, por solicitação de LINO BARBOSA DE SOUSA JUNIOR, inclusive com compartilhamento de cópias de documento de identidade de ‘JAIRO DE SOUSA (‘Cabeludo’), HUGO AGENOR DOS SANTOS DIAS (‘Alemão’), DHONATTAN AMARAL DO ESPÍRITO SANTO (mesmo sobrenome de ROGÉRIO DO ESPÍRITO SANTO FERNANDES - ‘Santista’), LUIZ CARLOS CAMARGO PEREIRA JUNIOR (‘Junior’) e LEANDRO PASSOS DE LIMA’, conforme 
informações extraídas da quebra de sigilo da conta linobarbosasousajunior@gmail.com. 



    Ainda, através da quebra de sigilo, teriam sido localizadas movimentações financeiras para o grupo, inclusive utilizando-se da sua conta pessoal no Banco Itaú, Ag. 0245, Conta 52594-4 (RELATÓRIO DE ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA 
n. 02/2023-GISEFAC/DELEPAT/DRCOR /SR/PF/SP – ID 4058100.29404652 a 4058100.29404660 – autos n. 0814392-11.2022.4.05.8100).



    (...) A análise pela autoridade policial de quebras de sigilo e da lista de contatos dos celulares apreendidos por ocasião do flagrante da embarcação daria conta de que o alvo manteria contato com demais investigados, inclusive com contato salvo nas agendas de telefone, afastando a hipótese de laranja consciente, in verbis: 



    ‘De outro lado, por meio da quebra do sigilo da conta wagnercoelho302@gmail.com263, constatou-se que o vínculo de EDMILSON GIARETTA com a organização criminosa, mais especificamente com o grupo denominado pelos investigadores ‘Núcleo Logístico da Baixada Santista’, não se trata de uma relação eventual ou mesmo de subordinação ‘empregatícia’ com o investigado LINO BARBOSA DE SOUSA JUNIOR; ao contrário, as evidências trazidas aos autos demonstram que EDMILSON GIARETTA, assim como os demais integrantes do ‘Núcleo Logístico da Baixada Santista’, atuam no tráfico transnacional de drogas com habitualidade, fazendo desta sua principal, senão única, fonte de renda.’



    Todos os requisitos para a decretação da prisão preventiva foram atendidos, para garantia da ordem pública ou da ordem econômica, pela evidência de habitualidade delitiva, por conveniência da instrução criminal, em virtude de potencial causa de embaraço para a produção probatória, para assegurar a aplicação da lei penal, pois o investigado em questão teria, ao que indicam os elementos, papel de comando na organização criminosa. Ademais, as diligências encontraram indícios de continuidade de atividades criminosas da organização”.



    6. Em 27.10.2023, a prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida, sendo ressaltado que a “profissão do requerente como marinheiro de convés pode, inclusive, ser um facilitador para a continuidade da suposta conduta delitiva a ele imputada que estaria consubstanciada na integração em organização criminosa, dedicada a exportações marítimas de drogas ilícitas do Brasil para a costa dos continentes africano e europeu, com participação nos crimes de tráfico transnacional ocorridos no ALCATRAZ I e DOM ISAAC XII”.



    7. A prisão cautelar do paciente foi mantida em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região, ao denegar o Habeas Corpus n. 0814055-38.2023.4.05.0000:



    “(…) Assiste razão aos fundamentos utilizados pelo juízo a quo para desacolher a pretensão de revogação da prisão preventiva do paciente, diante de robustas provas de materialidade delitiva, bem como, de fortes elementos indiciários de autoria criminosa reunidos em desfavor do investigado EDMILSON GIARETTA, ora paciente, quanto ao mesmo integrar, em tese, complexa organização criminosa voltada a promover o tráfico internacional de drogas, conforme cenário investigativo encetado pela Polícia Federal, em que descortinadas a amplitude e gravidade do espectro investigatório, quanto à remessa de toneladas de cocaína ao exterior por via marítima. 



    Ademais, os argumentos impetrantes não se apresentam de molde a desconstituir os substanciosos fundamentos fático-jurídicos empregados no decisório impugnado, quanto à necessidade de manutenção da segregação preventiva (Id. 4058100.31280904), ante a patente comprovação do periculum libertatis e do fumus comissi delicti – além da gravidade concreta dos crimes investigados – transnacionalidade dos ilícitos penais –, segundo pormenorizada observação do juízo impetrado, a partir de alusões textuais à individualização da conduta do paciente, expostas no decreto de prisão preventiva, como se vê, apenas a título ilustrativo, nos excertos da Decisão combatida, antes reproduzidos, o que tornaria inócua a adoção de quaisquer das medidas substitutivas da prisão, reclamadas pela defesa”.



    8. Esse julgado foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do seguinte acórdão objeto da presente impetração: 



    “(…) Colhe-se nos autos que o ora agravante é investigado, no âmbito da operação policial denominada ‘Dontraz’, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e organização, com suposta atuação no Ceará, além de outros Estados, para o envio de entorpecentes, por via marítima, em embarcações pesqueiras, aos continentes africano e europeu. 



    Consta que, em 1º/04/2022, o barco pesqueiro de bandeira brasileira Alcatraz I foi interceptado por autoridades estrangeiras, em águas internacionais ao largo de Cabo Verde, com 5,668 toneladas de cocaína. Conforme apontado pela autoridade policial, essa apreensão da droga foi amplamente divulgada pela mídia internacional, em virtude de ter sido a maior apreensão dessa droga realizada no mundo em 2022. 



    Em 16/08/2022, a Polícia Federal, em ação conjunta com a Marinha do Brasil, apreendeu aproximadamente 1.200kg de cocaína no pesqueiro Dom Isaac XII, que partira de Fortaleza/CE com destino a Cabo Verde e se encontrava em alto-mar. 



    A respeito do investigado, ora agravante, esclareceu a autoridade policial que ele teria utilizado sua conta bancária pessoal para fazer movimentações financeiras para a organização criminosa. Além disso, teria comprado passagens aéreas para que integrantes desse grupo viajassem de São Paulo a Fortaleza. 



    Nesse contexto, foi preso preventivamente, em 05/10/2023, após representação da Autoridade Policial, corroborada pelo Ministério Público Federal (fls. 48-49).



    (...) Como se vê, a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada a partir da análise particularizada da situação fática dos autos, tendo sido amparada na necessidade de impedir a continuidade das atividades de organização criminosa em tese integrada pelo Réu.



    (...) Nessa contexto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 550.688/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 17/03/2020, e HC 558.099/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05/03/2020)”.



    9. Pelo que se tem demonstrado nestes autos, a prisão cautelar justifica-se pela periculosidade do paciente e gravidade concreta da conduta a ele imputada. Está fundamentada na peculiaridade do modus operandi, sendo ele acusado de integrar “complexa organização criminosa voltada a promover o tráfico internacional de drogas, conforme cenário investigativo encetado pela Polícia Federal, em que descortinadas a amplitude e gravidade do espectro investigatório, quanto à remessa de toneladas de cocaína ao exterior por via marítima”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se demonstra, na espécie, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretar-se a prisão e não se aplicar medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal-se no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA ALTERNATIVA À PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.956-AgR, de minha relatoria, DJe 14.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – O Supremo Tribunal Federal possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de registros criminais pelo mesmo delito. III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia da ordem pública. IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 238.352-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 8.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO 
DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A custódia preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes: HC nº 220.397-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/11/2022; HC nº 218.551-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022; HC nº 208.598-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/4/2022; HC nº 169.761-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2020. 2. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022. 
3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 
5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Foi mantida a prisão preventiva. Foram apreendidos ‘03 (três) tijolos de cocaína na forma de ‘crack’, com peso líquido de 3,015 kg [três quilogramas e quinze gramas] e 03 (três) tijolos de cocaína, com peso líquido de 2,985 kg [dois quilogramas e novecentos e oitenta e cinco gramas]’. 
4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; HC nº 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 
nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 8. Agravo interno desprovido” (HC n. 236.040-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.2.2024).



    10. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da custódia preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relator